Tribunal: TJES
Processo: 5003270-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS PAIVA ARAUJO LOPES

APELADO: HOUSE IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE QUANTIA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ILÍCITO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar as rés ao ressarcimento material, afastando o dano moral. A autora afirma ter pago R$ 100.000,00 para aquisição de imóvel residencial mediante acordo verbal, tendo as rés desfeito o negócio no dia seguinte, sem devolver o valor e sem entregar outro imóvel, mesmo após notificações e tentativas de contato, o que a levou a registrar boletim de ocorrência. As rés foram revéis. Busca-se, no recurso, o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a retenção integral e indevida de R$ 100.000,00 destinados à compra de imóvel residencial configura mero inadimplemento contratual ou se gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia e a prova documental demonstram que houve pagamento integral de R$ 100.000,00 pelas autoras às rés, sem que o imóvel fosse entregue ou o valor devolvido.

4. A conduta das rés excede o mero inadimplemento, pois envolve retenção integral de vultosa quantia destinada à moradia, frustrando expectativa legítima e impactando diretamente direito social fundamental previsto no art. 6º da CF.

5. A situação vivenciada, incluindo a necessidade de a autora residir de favor com filha, revela transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. A jurisprudência admite dano moral quando o ilícito contratual compromete o imóvel destinado à moradia familiar, dada a gravidade do impacto.

7. A fixação da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado, no caso, o valor de R$ 5.000,00, a ser devidamente atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A retenção indevida de quantia integral destinada à aquisição de imóvel residencial configura dano moral quando frustra a legítima expectativa de moradia e ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

2. O dano moral é caracterizado quando o ilícito contratual atinge direito fundamental de moradia, gerando angústia e abalo superiores aos dissabores cotidianos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 50018822620198130480, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THAYS PAIVA ARAUJO LOPES
, em face da r. Sentença (ID 16135291), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da presente “Ação de Ressarcimento com Pedido Liminar c/c Reparação de Danos” ajuizada em face de
HOUSE IMOVEIS LTDA E BRENDA MANGO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. Sentença reconheceu a procedência do pedido de ressarcimento material, com base na revelia das Requeridas (certidão ID 42684944) e nas provas documentais, que teriam comprovaram o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelas Apeladas. A parcial procedência consistiu na rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, condenou as Requeridas, ora Apeladas, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
THAYS PAIVA ARAUJO LOPES
, em face da r. Sentença (ID 16135291), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da presente “Ação de Ressarcimento com Pedido Liminar c/c Reparação de Danos” ajuizada em face de
HOUSE IMOVEIS LTDA E BRENDA MANGO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A r. Sentença reconheceu a procedência do pedido de ressarcimento material, com base na revelia das Requeridas (certidão ID 42684944) e nas provas documentais, que teriam comprovaram o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelas Apeladas. A parcial procedência consistiu na rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, condenou as Requeridas, ora Apeladas, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela Apelante (Thays) visando o ressarcimento de R$ 100.000,00 e a condenação por danos morais. A autora alega, na inicial, ter firmado contrato verbal para a compra de uma residência e transferido o valor total para as Apeladas. No dia seguinte, a transação foi desfeita pelas rés, que, apesar das promessas, não entregaram outro imóvel nem devolveram o dinheiro. A Apelante destaca que possui uma filha e, em razão do ilícito, está "morando de favor", o que a levou a registrar um Boletim de Ocorrência (ID 16133513) e enviar notificação extrajudicial (ID 16133511).

As Requeridas, embora devidamente citadas, não apresentaram defesa, sendo decretada sua revelia (ID 42684944).

Em suas razões recursais (ID 16135296), a Apelante (Thays) pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) a situação vivenciada ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento; (ii) a conduta das Apeladas, ao reterem R$ 100.000,00 e frustrarem o "sonho da casa própria", causou-lhe enorme transtorno, angústia e aflição, violando seu direito de moradia e dignidade; (iii) o fato de estar "morando de favor" com uma filha agrava a situação, justificando a reparação moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pela reforma da sentença.

A controvérsia cinge-se em analisar se os fatos narrados configuram mero aborrecimento, como entendeu o Juízo a quo, ou se extrapolam o dissabor cotidiano, ensejando a reparação por danos morais.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que a r. Sentença merece reparo neste ponto.

Os fatos incontroversos, validados pela revelia e pela prova documental (especialmente ID 16133516 - Recibo, e ID 16133517 - Comprovante de TED), demonstram que a Apelante, auxiliar administrativa, despendeu a vultosa quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de um imóvel residencial.

Não estamos diante de um simples inadimplemento contratual. A conduta das Apeladas, ao reterem indevidamente a totalidade do valor pago pela Apelante, mesmo após múltiplas tentativas de contato (conforme B.O. ID 16133513: "sempre fica marcando reuniões e desmarcando, inclusive bloqueia as ligações de celular"), demonstra um descaso e um ato ilícito que ultrapassa a esfera do dissabor.

A dimensão do transtorno é considerável. A retenção de R$ 100.000,00, por si só, já causaria angústia a qualquer cidadão. Contudo, o caso é agravado pois o montante era destinado à aquisição da casa própria, um direito social fundamental (art. 6º, CF).

A Apelante, conforme narra na inicial e na apelação, teve de "morar de favor" com sua filha. A conduta das Apeladas não apenas frustrou uma legítima expectativa, mas feriu o direito de moradia da Apelante.

Em casos análogos, onde o ilícito contratual afeta o direito de moradia da unidade familiar, a jurisprudência pátria tem reconhecido o dano moral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPREITADA - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - CONSTATAÇÃO [...] DANOS MORAIS - IMÓVEL RESIDENCIAL DA UNIDADE FAMILIAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO [...] 2-
Cabível a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na construção de imóvel residencial, que servirá de moradia para a unidade familiar, quando verificado o inadimplemento contratual dela.
[...] (TJ-MG - AC: 50018822620198130480, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 18/04/2023)

Portanto, entendo que a situação vivenciada pela Apelante não configura mero aborrecimento, mas dano moral passível de indenização.

Passo à quantificação da indenização. A Apelante pleiteou 100 salários mínimos, valor que se mostra excessivo. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta das Apeladas (apropriação indébita do valor), a vultosa quantia retida (R$ 100.000,00), a finalidade do negócio (moradia) e os elementos juntados no sentido do dano moral, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser devidamente atualizado com juros e correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
T
HAYS PAIVA ARAUJO LOPES
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença no ponto objurgado.

Em consequência, condeno as Apeladas (HOUSE IMOVEIS LTDA E BRENDA MANGO), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre este valor (R$ 5.000,00), arbitrado na data deste acórdão, incidirão (i) juros de mora no período entre a data da citação e a data deste acórdão (arbitramento), calculados pela diferença entre a taxa SELIC e o índice IPCA (SELIC - IPCA); (ii) e, a partir da data deste acórdão (arbitramento), incidirá unicamente a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária.

Em relação à verba sucumbencial, altero a base de cálculo para o valor da condenação (soma dos danos materiais e morais), conforme artigo 85, § 2º, do CPC. Mantenho o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanha
r